Tribunal: TJMT
Processo: 1071741-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071741-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDINEI ECHAGUE LEITE - CPF: 489.787.441-68 (RECORRIDO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
–

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% - FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL -
INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1o DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO TEM – EFEITOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA PORTARIA 1.885/2013 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES ANTERIORES AOS ÚLTIMOS 05 ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO -
ADICIONAL DEVIDO
- – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Servidor Público Municipal,
nomeado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilância, com lotação na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, faz jus ao recebimento de adicional periculosidade pelo exercício da função desempenhada.

A
atividade desempenhada pelo servidor, nos termos do
art
. 3o, inciso VI, da Lei Complementar 220/10
, em consonância com os

Art. 7o, XXIII da CF e art. 193, § 1o da CLT
,
cumulado com a Norma de Regulamentação N-16, Anexo III, do Decreto 1.885/2013 e item 16.2, está contemplada no rol das atividades perigosas, já que fica
exposto
a roubos e outras espécies de violência física no exercício da atividade enquanto profissional de segurança patrimonial,
portanto, devido o adicional.

Indispensável para a incidência do adicional de periculosidade, a observância do quinquênio prescricional anterior a propositura da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

O Município de Cuiabá interpôs recurso inominado (id.

172536678), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O recorrente,
pugna pela reforma da sentença, fundamentando que a função desempenhada pelo servidor não pode ser considerada como vigilante uma vez que não possui registro prévio no Departamento de Polícia Federal e não possui porte de arma, argumenta ainda pela ausência de previsão do adicional de periculosidade na legislação regulamentadora.

Fundamenta, ainda, o Recorrente que
a Lei Complementar no 220/2010, preconiza, em seu artigo 43, que o sistema remuneratório dos profissionais da educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o
adicional de periculosidade, de tal sorte que o pagamento da mencionada verba importará
afronta a legislação local.

Edinei Echague Leite apresentou contrarrazões (id.

172536683), postulando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, condenando o recorrente em honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento).

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o reclamante, enquanto servidor público municipal, nomeado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilância, com lotação na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, faz jus ao recebimento de adicional periculosidade pelo exercício da função desempenhada.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, conforme a descrição da atividade desempenhada pelo recorrido, nos termos do
art
. 3o, inciso VI, da Lei Complementar 220/10
, em consonância com os

Art. 7o, XXIII da CF e art. 193, § 1o da CLT
,
cumulado com Norma de Regulamentação N-16, Anexo III, do Decreto 1.885/2013 e item 16.2, evidencia-se de forma uníssona, que a função desempenhada pelo recorrido, qual seja, vigilante, está contemplada no rol das atividades perigosas, sendo devido, portanto, o adicional de periculosidade.

Assim, a fundamentação do recorrente pela ausência de legislação que estabeleça acerca do adicional ao cargo de vigia, como motivação para a não concessão, pelas razões expostas alhures, não se sustenta.

Outrossim,
em que pese as razões apresentadas pelo Município de Cuiabá,
a aplicação da CF/88, CLT e NR-16, Anexo III, do Decreto 1.885, não afronta a legislação local que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio (parcela única), haja vista que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, objeto deste feito, que tem natureza indenizatória, decorrente de condição específica de trabalho.

A própria Constituição Federal atenua o sentido de parcela única, sem qualquer acréscimo, quando prevê que aos servidores ocupantes de cargos públicos se estendem direitos trabalhistas, como o adicional de serviço extraordinário e noturno, dentre outros abrangidos pela regra do art. 39, § 3o, e que tais direitos representam acréscimos ao subsídio.

Destarte isso,
é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento escolar, entre outras atividades é responsável pelo zelo e segurança da edificação, procedendo com o controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente, estando exposto
a roubos e outras espécies de violência física no exercício da sua atividade enquanto profissional de segurança patrimonial, estando, portanto, demonstrado o liame subjetivo equivalente a concessão do adicional de periculosidade.

O recorrente fundamenta em suas razões recursais pelo não enquadramento do recorrido no cargo de vigilante, uma vez que não possui registro no Departamento de Polícia Federal e porte de arma. Todavia, entendo que conforme disposto alhures, a função exercida pelo reclamante o expõe a
roubos e outras espécies de violência física, vez que age enquanto profissional de segurança patrimonial, motivo pelo qual deixo de acolher a fundamentação do reclamado.

Nessa senda, o servidor
faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Nesse sentido
, em situações semelhantes a Turma Recursal, assim decidiu:

“EMENTA: SERVIDOR MUNICIPAL – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE RISCO –
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1o DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao servidor público municipal que exerce cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial.

(N.U 1071999-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”

Posto isso, conheço do recurso, vez que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023